Tribunal: STF
Processo: ARE 1190410
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOCIEDADE ANÔNIMA DE DIREITO PRIVADO. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 253 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DA NATUREZA DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMÚLA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Os Ministros desta Corte no julgamento do RE 599.628-RG/DF, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Tema 253 da Sistemática da Repercussão Geral, reconheceram a repercussão geral da matéria, no sentido de que “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionista”.



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, no que tange à natureza da sociedade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Ocorre que, conforme a Súmula 279/STF, é inviável em recurso extraordinário o reexame de provas.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.